Tribunal: TRF3
Processo: 5001054-58.2019.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, compl
Data de julgamento: 2020-02-21

Inteiro teor:
503/907)

5001054-58.2019.4.03.6133

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001054-58.2019.4.03.6133

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LOURIVAL APARECIDO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISAC ALBONETI DOS SANTOS - SP228624-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL (ART. 1.024, § 3o, CPC). ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. LAUDO/PPP EXTEMPORÂNEO. PROVA EMPRESTADA. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interpostos pela parte autora, recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, contra decisão monocrática que, ao acolher parcialmente embargos declaratórios apenas para retificar obscuridade no dispositivo, manteve o reconhecimento do tempo especial de 28/06/2009 a 17/02/2014, com reflexos na RMI do NB 42/145.637.680-0; o agravante alega omissões sobre (i) concessão de aposentadoria especial, (ii) pagamento de atrasados e (iii) base de cálculo dos honorários; transcorrido o prazo, o INSS não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível converter embargos de declaração em agravo interno à luz do art. 1.024, § 3o, do CPC; (ii) estabelecer se o período de 28/06/2009 a 17/02/2014 se reconhece como especial por exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos (agentes cancerígenos) com validade de laudo/PPP extemporâneo e ineficácia do EPI; (iii) determinar se prova pericial emprestada pode ser valorada quando assegurado o contraditório; (iv) fixar os efeitos financeiros da revisão, inclusive o termo inicial; (v) afirmar a impossibilidade de desaposentação/reaposentação para utilizar períodos posteriores à DIB do benefício concedido; (vi) definir honorários e a inadequação dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando o conteúdo revelar pretensão infringente, em prestígio à fungibilidade recursal (art. 1.024, § 3o, CPC), orientação reafirmada em precedentes do STJ e também do STF.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade do período de 28/06/2009 a 17/02/2014 por exposição a hidrocarbonetos aromáticos, com base em prova técnica trabalhista que atesta insalubridade em grau máximo e na constatação de que a extemporaneidade do laudo/PPP não obsta o enquadramento; EPI não neutraliza a nocividade de agente cancerígeno (LINACH/Port. Interministerial MTE/MS/MPS 09/2014; benzeno listado também no Anexo IV do Decreto 3.048/99).

Valoriza-se a prova emprestada quando preservado o contraditório, conforme orientação da Corte Especial do STJ e julgados da 9a Turma do TRF3.

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício (quando já preenchidos os requisitos), segundo entendimento do STJ, aplicável ao caso em que a revisão apenas reconhece tardiamente direito incorporado ao patrimônio do segurado.

Afasta-se a conversão da aposentadoria concedida em aposentadoria especial com cômputo de períodos posteriores à DIB, por configurar desaposentação/reaposentação, instituto sem previsão legal no RGPS (Tema 503/STF), subsistindo, além disso, as vedações do art. 96 da Lei 8.213/91.

Rejeita-se o uso de embargos de declaração (e, por consequência, do agravo interno lastreado neles) como via de rediscussão do mérito, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Admite-se o julgamento monocrático (art. 932, IV e V, CPC) com submissão ao colegiado por meio do agravo interno, inexistindo nulidade.

Honorários advocatícios são fixados em 10% sobre a condenação, calculados sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração recebidos como agravo. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Converte-se embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão é infringente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

Reconhece-se como especial o labor com exposição a hidrocarbonetos, agente cancerígeno, independentemente de análise quantitativa, sendo hígidas as conclusões de laudo/PPP extemporâneo e ineficazes os EPIs para neutralizar a nocividade.

Admite-se prova emprestada desde que assegurado o contraditório.

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício quando os requisitos já estavam preenchidos.

É inviável desaposentação/reaposentação no RGPS sem lei, vedada a utilização de tempo posterior à DIB para converter o benefício em aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.024, § 3o; 1.021, § 1o; 932, IV e V; 479; 85. Lei 8.213/91, arts. 57 e 57, § 2o; 96; 18, § 2o. Decreto 3.048/99, Anexo IV. NR-15, item 15.4.1 e Anexo 13. Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014 (LINACH). Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 04/09/2019, DJe 10/09/2019.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.616.913/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025.

STJ, EDcl no AREsp 1.568.256/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

STJ, REsp 2.096.105/PE; EDcl no AREsp 1.748.114/SP; EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632/PB.

STF, RMS 40429 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 17/11/2025, DJe 01/12/2025.

TRF1, AI 1020460-88.2021.4.01.0000, Juíza Fed. Clemencia Maria Almada Lima de Angelo, PJe 28/05/2025. TRF2, Ap/ReexNec 0230991-10.2017.4.02.5101/RJ e 5025941-52.2024.4.02.5101/RJ. TRF4, AG 5017717-14.2025.4.04.0000, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15/11/2025. TRF5, 00098017020144050000 (AgInt de Vice-Presidência, j. 28/06/2017; publ. 06/07/2017) e 08033041520234058302 (Apelação Cível, j. 27/02/2025).

TRF3, 8a Turma, ApCiv 5366400-85.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 10/06/2025, DJEN 13/06/2025; 7a Turma, AI 5014408-46.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 12/05/2025, DJEN 15/05/2025.

TRF3, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018.

TRF3, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento.

TRF3, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 50014411620174036110, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21/02/2020, publ. 28/02/2020.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 50124853620194036183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/06/2021, DJEN 24/06/2021.

STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 5013701-27.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, j. 07/12/2023, intimação 12/12/2023.

STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26/08/2015, DJe 16/09/2015.

STJ, REsp 1.837.941/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/10/2019, DJe 25/10/2019.

STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; EDcl nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; EDcl no REsp 1.929.450/SP; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ (2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016); EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ (3a Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016).

STF, Plenário, RE 381367 ED/RS e RE 827833 ED/SC (Tema 503), rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2020 (modulação e tese).

TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002153-73.2022.4.03.6322, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001054-58.2019.4.03.6133

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LOURIVAL APARECIDO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISAC ALBONETI DOS SANTOS - SP228624-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora contra a decisão de Id 349802430, que acolheu parcialmente os embargos de declaração autorais para retificar obscuridade no dispositivo.

Alega o agravante que: (i) houve omissão quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial; (ii) houve omissão quanto ao pagamento dos valores devidos em atraso; (iii) houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

A respeito da conversão dos embargos de declaração de decisões monocráticas em agravo interno, observe-se que a hipótese se encontra explicitamente prevista no artigo 1.024 do Código de Processo Civil em seu parágrafo 3o, prestigiando a fungibilidade recursal:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o .

Como lecionam Andrea Boari Caraciola e Lourdes Regina Barone em Re­flexões sobre o novo código de processo civil (Reflexões sobre o novo Código de Processo Civil/Geisa de Assis Rodrigues, Robério Nunes dos Anjos Filho (organizadores). - Brasília: ESMPU, 2016. 2 v.):

Em que pese não adotado expressamente no CPC de 1973 o princípio da fungibilidade, tal como o era no CPC de 1939, que previa no seu art. 810: “Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à câmara, ou turma, a que competir o julgamento”, o novo CPC trouxe para a letra da lei a possibilidade de os declaratórios serem recebidos como se agravo interno fossem.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático realizado em 2019, reafirmou a aplicabilidade do dispositivo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.

2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).

3. Tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, fica inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas em face da inexistência de repercussão geral.

4. Declaratórios recebidos como agravo interno e não provido.

(EDcl no RE no AgRg nos EREsp n. 1.303.543/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 4/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

Tal posicionamento vem sendo seguido em reiteradas decisões da corte. Observe-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à Corte de origem a fim de aplicação do juízo de conformidade e, eventualmente, de retratação, de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, o qual não deve ser conhecido.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.913/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida (art. 1.024, § 3o, do CPC).

2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração das razões de recursos anteriores.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.

(EDcl no AREsp n. 1.568.256/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

No mesmo sentido os seguintes julgados: REsp n. 2.096.105/PE, EDcl no AREsp n. 1.748.114/SP, EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 926.632/PB

O mesmo entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão de embargos de declaração em agravo interno. Ausência de cerceamento de defesa. Ato coator emanado da Turma Nacional de Uniformização. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de vícios no acórdão embargado. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Discute-se se compete à própria Turma Nacional de Uniformização apreciar mandado de segurança contra ato praticado por um de seus membros. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro-Corregedor Geral, quando no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização. III. Razões de decidir 3. Inocorrência de cerceamento de defesa, em razão da conversão dos embargos de declaração como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista seu caráter infringente. Hipótese em que não há qualquer nulidade no acórdão embargado, o qual está em consonância com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Não há o que reparar nas decisões impugnadas, pois resta evidente a incompetência do STJ para apreciar a demanda, proposta perante o STJ contra ato coator do Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu de recurso ordinário interposto pelo ora embargante em face de decisão de Juiz Federal que indeferira a petição inicial de mandado de segurança. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão embargado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.

(RMS 40429 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025)

Diante do posicionamento do STJ, os demais Tribunais Federais admitem a conversão com fundamento no artigo 1.024 do CPC e do julgado EDcl no RE no AgRg nos EREsp n. 1.303.543/RJ: seja o TRF da primeira região (AI 1020460-88.2021.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL CLEMENCIA MARIA ALMADA LIMA DE ANGELO, TRF1, PJE 28/05/2025), da segunda região (Apelação/Remessa Necessária No 0230991-10.2017.4.02.5101/RJ e No 5025941-52.2024.4.02.5101/RJ), da quarta (AG 5017717-14.2025.4.04.0000, VICE-PRESIDÊNCIA , Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA , julgado em 15/11/2025) ou da quinta (PROCESSO: 00098017020144050000, AGRAVO INTERNO DE VICE-PRESIDÊNCIA, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, PLENO, JULGAMENTO: 28/06/2017, PUBLICAÇÃO: 06/07/2017 e PROCESSO: 08033041520234058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3a TURMA, JULGAMENTO: 27/02/2025)

Quanto a este E. Tribunal Regional da Terceira Região, é facilmente observável em julgados da Oitava Turma (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5366400-85.2020.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025) e da Sétima (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014408-46.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 12/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025).

Por fim, como é sabido, na seara previdenciária as partes sofrem de maneira distinta os efeitos da duração do processo.

Diante de sua natureza alimentar do benefício previdenciário, o segurado necessita da prestação jurisdicional célere, ao passo que o mesmo não se pode afirmar da autarquia previdenciária.

Ao se conceber que o processo embargado será julgado de maneira monocrática e apenas meses depois julgado de maneira colegiada através de agravo interno, é probo considerar a duração razoável do processo como garantidora de direitos fundamentais.

Recebo, portanto, os presentes embargos como agravo interno.

Assim constou da decisão monocrática de que julgou o apelo da parte autora (Id 341910547):

Para comprovar o labor alegado, foram juntados aos autos os seguintes documentos: cópia da CTPS (Id 145447848); processo judicial de concessão do benefício (Ids 145447850, 145447851, 145447852, 145447853 e 145447853); reclamação trabalhista (Ids 145447857, 145447858, 145447859, 145447860, 145447861, 145447862 e 145447863)

Na seara trabalhista produziu-se prova técnica pericial, a qual concluiu pela insalubridade do labor em grau máximo por exposição a hidrocarbonetos (Id 145447861, pág. 35).

Ainda, no mesmo laudo, constou acerca do EPI:

A NR 15 no item 15.4.1 determina que: - A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: alínea "a" com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância - e se não for possível cumprir com esta determinação deve se acatar o que está na alínea "b" - com a utilização de equipamento de proteção individual e pelo que foi verificado a reclamada não adotou as corretas medidas para a neutralização da exposição, com fornecimento do creme de proteção dérmica, que poderia neutralizar o agente em tela. Não basta fornecer um EPI é necessário que se instrua o trabalhador quanto ao uso correto, que haja fiscalização de uso do EPI e se crie procedimentos de substituição.

Não foi identificada a geração de névoas ou gases de óleo no processo de produção, devido a alteração das máquinas existentes e melhoria dos equipamentos.

Em face ao que foi verificado na forma e método de execução das atividades laborais, fica caracterizada a insalubridade, segundo Anexo 13 da NR 15 em grau máximo 40% para todo o pacto laboral (28.06.2009 a 17.02.2014)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

E quanto aos hidrocarbonetos, tais substâncias, conforme definido na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09/2014, compõem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), sendo incluídos no Grupo 1, de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos.

A presença do benzeno -- principal componente tóxico dos hidrocarbonetos aromáticos -- reforça a periculosidade da atividade, dado que esse composto está formalmente registrado no CAS sob o no 000071-43-2, e é listado tanto na LINACH quanto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, o que viabiliza o reconhecimento da atividade especial após 25 anos de contribuição. Sua toxicidade é amplamente documentada na literatura médica e técnica, sendo responsável por lesões hematológicas graves, como leucemias, mesmo em concentrações reduzidas.

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL . AGENTES QUÍMICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS .

(...)

- PPP e laudo técnico indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos: óleos e graxas)

- A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as condições ambientais de trabalho, as mesmas atividades e registram os agentes nocivos. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativa

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

- Em relação à ocupação de encarregado de oficina não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos, sobretudo agentes químicos, conforme alegado pela parte autora. Ao contrário, o PPP juntado aos autos indica que não houve exposição habitual e permanente a fatores de risco

(...)

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa (Precedentes)

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, concluo que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50014411620174036110 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

No mais, a respeito da prova emprestada, como já decidido no STJ:

"Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014).

E como já julgado nesta Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria trazida à análise comporta julgamento monocrático, conforme o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas neste feito encontram-se pacificadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado na função de motorista de ônibus do transporte público urbano, no período de 29.04.1995 a 27.09.2002, laborado na Viação Marazul - Tusa Transportes, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de Id. 275967353, pág. 50, e Id. 275967354, pág. 1, no qual há o registro da exposição aos fatores de risco "ruído, calor, frio, poeira, e poluição" sem, contudo, haver a aferição da intensidade a qual esteve submetido de forma habitual e permanente. A complementar as informações, o Laudo Pericial tomado como prova emprestada pela r. sentença, de Id. 275967464, que analisou por similaridade o ambiente de trabalho na ex-empregadora (Viação Marazul), registra que o nível de ruído era de 82,42 dB (A), portanto acima do limite de tolerância vigente até 05/03/1997.

3. Não se pode afirmar que a referida prova pericial é imprestável, porquanto produzida fora dos autos. Ainda que tenha havido prova emprestada, não há como lhe negar validade e eficácia, uma vez que embora ela tenha sido realizada "res inter alios", foi garantido ao INSS o contraditório. Precedentes.

4. Verifica-se que, em verdade, não apresenta o recorrente em suas razões qualquer distinção da causa aos entendimentos consolidados, tão somente demonstrando seu inconformismo com os fundamentados adotados.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013701-27.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 12/12/2023)

Assim, é devido o reconhecimento da especialidade do período de 28.06.2009 a 17.02.2014.

Já quanto à DIB referente à revisão do salário de benefício, o entendimento do C. STJ é no sentido de que deve retroagir à data da concessão do benefício originário, eis que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, ainda que a comprovação do direito tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o., da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

(Pet 9.582/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES. REVISÃO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES

1. O Tribunal a quo não emitiu manifestação acerca da alegada inaplicabilidade da "prescrição qüinqüenal em face das parcelas vencidas relacionadas ao benefício previdenciário concedido à Mayara Indalécio Correia, porquanto ao tempo do ajuizamento da ação, a mesma era menor púbere" (fl. 261, e-STJ), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF.

2. Ressalte-se que nem sequer foram opostos Embargos de Declaração pela parte, visando suprir eventual omissão.

3. Esclareço ainda que a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o prequestionamento constitui exigência inafastável nesta via recursal.

4. A Corte de origem, ao entender que a prescrição quinquenal deve ser contada a partir da data da sentença, divergiu da orientação firmada pelo STJ de que, na hipótese de revisão de pensão anteriormente concedida, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS

5. O Tribunal a quo entendeu que não ocorreu mácula à coisa julgada. Para alterar tal conclusão seria necessário o reexame de provas, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. No mais, o cerne da controvérsia concerne ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão, se deveria dar-se da citação na ação judicial ou da concessão do benefício.

7. É assente no STJ o entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício e não ser a data da revisão, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante comprovação posterior do salário de contribuição.

8. Nesse ponto, verifica-se que o aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, razão pela qual não merece reforma.

9. Recurso Especial dos particulares parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Agravo do INSS conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(REsp 1837941/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

E assim constou da decisão que se pretende rediscutir por meio dos embargos recebidos como agravo interno (Id 349802430):

Assim, ainda que a sentença trabalhista tenha reconhecido a insalubridade, no direito previdenciário, por expressa disposição legal, o reconhecimento da especialidade deve ser comprovado através dos documentos e critérios exigidos por lei.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Merece reparo, todavia, o dispositivo do julgado, nos seguintes termos:

Ante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 28.06.2009 a 17.02.2014, com os respectivos reflexos na RMI do benefício NB 42/145.637.680-0, nos termos supra.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora para retificar obscuridade no dispositivo, nos termos supra.

INTIMEM-SE

Como se verifica da fundamentação, o período reconhecido como de labor especial foi de 28.06.2009 a 17.02.2014.

O NB 42/153.709.762-5, concedido judicialmente, tem como início de vigência a data de 26.08.2010, logo, o período de 28.06.2009 a 26.08.2010 é o único intervalo passível de revisão.

Logo, em 26.08.2010 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, art. 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 18 anos e 2 dias, quando o mínimo é 25 anos).

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

01/02/1977

25/09/1980

-

Especial 25

Sem

3

7

25

1,0

3

7

25

44

2

08/02/1981

27/01/1983

-

Especial 25

Sem

1

11

20

1,0

1

11

20

24

3

20/02/1984

24/02/1987

-

Especial 25

Sem

3

0

5

1,0

3

0

5

37

4

03/05/1989

15/07/1997

-

Especial 25

Sem

8

2

13

1,0

8

2

13

99

5

28/06/2009

26/08/2010

-

Especial 25

Sem

1

1

29

1,0

1

1

29

15

Anote-se que considerar os períodos de 27.08.2010 em diante para fins de revisão configuraria hipótese nítida de desaposentação, como ficou registrado na decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO.

1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: “Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação”.

2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como “reaposentação”.

3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a “reaposentação” foi, sim, tratada no acórdão embargado.

4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”.

5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração.

6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal.

7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91”; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento.

(STF. Plenário. RE 381367 ED/RS e RE 827833 ED/SC, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/2/2020 (repercussão geral)

Não há lei, portanto, disciplinando tanto o tema da desaposentação quanto o da reaposentação, de modo que continua vigente a norma prevista na Lei. 8.213/91, em especial seu artigo 96:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

Assim, por expressa previsão legal, independentemente de manifestação do INSS nos autos, não é possível renunciar à aposentadoria previamente concedida e convertê-la em aposentadoria especial com os períodos de labor especial posteriores à concessão.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

- Trata-se de pedido de cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação n.5002608-04.2018.4.03.6120 concessiva da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, pretendendo, o autor, que a DER seja reafirmada para 31/12/2020, data em que implementa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral, mais vantajosa.

- Afastada a litispendência, pois a tutela pretendida nesses autos difere da ação anteriormente ajuizada, uma vez que se trata de benefício diverso fundamentado no implemento de novos requisitos, ou seja, há nova situação fática, representada pelo tempo de serviço concluído após o ajuizamento, para fins de reafirmação da DER, em evidente hipótese de desaposentação.

- O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.256/SC (Tema 503), em que se discutiu, à luz dos arts. 5o, caput e XXXVI, 40, 194, 195, caput e §5o, e 201, §1o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de reconhecer validade jurídica ao instituto da desaposentação, por meio do qual seria permitida a conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, pela renúncia ao primeiro benefício e cômputo das contribuições recolhidas posteriormente à primeira jubilação, fixou a seguinte tese, com trânsito em julgado em 08/02/2020:"No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91".

- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade perante a gratuidade de justiça.

- Sentença anulada. Pedido julgado improcedente.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002153-73.2022.4.03.6322, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025)

Dessa forma, os períodos de labor especial reconhecidos nestes autos meramente gerarão reflexos na RMI do benefício NB 42/145.637.680-0.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, e nego-lhe provimento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL (ART. 1.024, § 3o, CPC). ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. LAUDO/PPP EXTEMPORÂNEO. PROVA EMPRESTADA. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO. HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interpostos pela parte autora, recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, contra decisão monocrática que, ao acolher parcialmente embargos declaratórios apenas para retificar obscuridade no dispositivo, manteve o reconhecimento do tempo especial de 28/06/2009 a 17/02/2014, com reflexos na RMI do NB 42/145.637.680-0; o agravante alega omissões sobre (i) concessão de aposentadoria especial, (ii) pagamento de atrasados e (iii) base de cálculo dos honorários; transcorrido o prazo, o INSS não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível converter embargos de declaração em agravo interno à luz do art. 1.024, § 3o, do CPC; (ii) estabelecer se o período de 28/06/2009 a 17/02/2014 se reconhece como especial por exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos (agentes cancerígenos) com validade de laudo/PPP extemporâneo e ineficácia do EPI; (iii) determinar se prova pericial emprestada pode ser valorada quando assegurado o contraditório; (iv) fixar os efeitos financeiros da revisão, inclusive o termo inicial; (v) afirmar a impossibilidade de desaposentação/reaposentação para utilizar períodos posteriores à DIB do benefício concedido; (vi) definir honorários e a inadequação dos embargos de declaração como via de rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando o conteúdo revelar pretensão infringente, em prestígio à fungibilidade recursal (art. 1.024, § 3o, CPC), orientação reafirmada em precedentes do STJ e também do STF.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade do período de 28/06/2009 a 17/02/2014 por exposição a hidrocarbonetos aromáticos, com base em prova técnica trabalhista que atesta insalubridade em grau máximo e na constatação de que a extemporaneidade do laudo/PPP não obsta o enquadramento; EPI não neutraliza a nocividade de agente cancerígeno (LINACH/Port. Interministerial MTE/MS/MPS 09/2014; benzeno listado também no Anexo IV do Decreto 3.048/99).

Valoriza-se a prova emprestada quando preservado o contraditório, conforme orientação da Corte Especial do STJ e julgados da 9a Turma do TRF3.

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício (quando já preenchidos os requisitos), segundo entendimento do STJ, aplicável ao caso em que a revisão apenas reconhece tardiamente direito incorporado ao patrimônio do segurado.

Afasta-se a conversão da aposentadoria concedida em aposentadoria especial com cômputo de períodos posteriores à DIB, por configurar desaposentação/reaposentação, instituto sem previsão legal no RGPS (Tema 503/STF), subsistindo, além disso, as vedações do art. 96 da Lei 8.213/91.

Rejeita-se o uso de embargos de declaração (e, por consequência, do agravo interno lastreado neles) como via de rediscussão do mérito, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

Admite-se o julgamento monocrático (art. 932, IV e V, CPC) com submissão ao colegiado por meio do agravo interno, inexistindo nulidade.

Honorários advocatícios são fixados em 10% sobre a condenação, calculados sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração recebidos como agravo. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Converte-se embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão é infringente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

Reconhece-se como especial o labor com exposição a hidrocarbonetos, agente cancerígeno, independentemente de análise quantitativa, sendo hígidas as conclusões de laudo/PPP extemporâneo e ineficazes os EPIs para neutralizar a nocividade.

Admite-se prova emprestada desde que assegurado o contraditório.

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data da concessão do benefício quando os requisitos já estavam preenchidos.

É inviável desaposentação/reaposentação no RGPS sem lei, vedada a utilização de tempo posterior à DIB para converter o benefício em aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.024, § 3o; 1.021, § 1o; 932, IV e V; 479; 85. Lei 8.213/91, arts. 57 e 57, § 2o; 96; 18, § 2o. Decreto 3.048/99, Anexo IV. NR-15, item 15.4.1 e Anexo 13. Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014 (LINACH). Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 04/09/2019, DJe 10/09/2019.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.616.913/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025.

STJ, EDcl no AREsp 1.568.256/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

STJ, REsp 2.096.105/PE; EDcl no AREsp 1.748.114/SP; EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 926.632/PB.

STF, RMS 40429 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 17/11/2025, DJe 01/12/2025.

TRF1, AI 1020460-88.2021.4.01.0000, Juíza Fed. Clemencia Maria Almada Lima de Angelo, PJe 28/05/2025. TRF2, Ap/ReexNec 0230991-10.2017.4.02.5101/RJ e 5025941-52.2024.4.02.5101/RJ. TRF4, AG 5017717-14.2025.4.04.0000, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15/11/2025. TRF5, 00098017020144050000 (AgInt de Vice-Presidência, j. 28/06/2017; publ. 06/07/2017) e 08033041520234058302 (Apelação Cível, j. 27/02/2025).

TRF3, 8a Turma, ApCiv 5366400-85.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 10/06/2025, DJEN 13/06/2025; 7a Turma, AI 5014408-46.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 12/05/2025, DJEN 15/05/2025.

TRF3, 8a Turma, AC 0012334-39.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DE 19/03/2018.

TRF3, 10a Turma, AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento.

TRF3, 7a Turma, AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 50014411620174036110, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21/02/2020, publ. 28/02/2020.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 50124853620194036183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 18/06/2021, DJEN 24/06/2021.

STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014.

TRF3, 9a Turma, ApCiv 5013701-27.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, j. 07/12/2023, intimação 12/12/2023.

STJ, Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26/08/2015, DJe 16/09/2015.

STJ, REsp 1.837.941/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/10/2019, DJe 25/10/2019.

STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP; EDcl nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP; EDcl no REsp 1.929.450/SP; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ (2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016); EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ (3a Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016).

STF, Plenário, RE 381367 ED/RS e RE 827833 ED/SC (Tema 503), rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2020 (modulação e tese).

TRF3, 9a Turma, ApCiv 5002153-73.2022.4.03.6322, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, receber os embargos de declaração como agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão